Tribunal: TJDFT
Processo: 0733559-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. DÍVIDA. CADASTRO DE RESTRIÇÃO. PERMANÊNCIA APÓS A QUITAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo que o nome do Apelante/consumidor permaneceu indevidamente nos cadastros e restrição foi apenas de abril a junho de 2021, e o valor do débito de R$ 156,56, assim, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é razoável e proporcional para reparar o dano.
2. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.